Tribunal: TJMT
Processo: 1016230-88.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016230-88.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AFONSO VICENTE DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 481.522.006-97 (ADVOGADO), EDSON ANTONIO DA SILVA - CPF: 346.495.061-15 (AGRAVANTE), GRAZIELLE DA CRUZ PANIZ - CPF: 895.655.681-49 (AGRAVADO), ELIDA DA CRUZ PANIZ - CPF: 181.814.491-34 (AGRAVADO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), ESPOLIO DE ELIDA DA CRUZ PANIZ (AGRAVADO), ELIDA DA CRUZ PANIZ - CPF: 181.814.491-34 (TERCEIRO INTERESSADO), GRAZIELLE DA CRUZ PANIZ - CPF: 895.655.681-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PENHORA DE 20% DA VERBA SALARIAL – PERCENTUAL QUE NÃO PREJUDICA A SUBSISTÊNCIA DO EXECUTADO E HONRA O DEVER MORAL DE PAGAMENTO DAS DÍVIDAS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, inciso IV, do CPC/73, para alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência. (STJ - Terceira Turma - AgInt no REsp 1609848/SE - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 22/10/2018 - DJe 29/10/2018).

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1016230-88.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por EDSON ANTONIO DA SILVA contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial
”

(Proc. nº 0003493-52.2007.8.11.0003 - Código 389882), ajuizada contra o agravante pelo ESPOLIO DE ELIDA DA CRUZ PANIZ, deferiu pedido para que fosse penhorado 20% do salário do executado/agravante, até a quitação integral da dívida (cf. Id. nº 101088470).

O agravante alega que, embora seu salário seja de R$ 10.233,98, a sua margem consignável, que é de 30%, já está completamente comprometida por outras dívidas, e por isso a penhora não pode recair sobre qualquer parte mínima de seu salário, até porque a dívida exequenda não possui caráter alimentar (cf. Id. nº 101088466).

A decisão de Id. nº 104087963 indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.

O agravado não ofertou contrarrazões (cf. Id. nº

105019963).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 10 de fevereiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O espólio agravado ajuizou ação de execução contra o agravante em razão da devolução dos cheques n. 500 e 564, emitidos pelo recorrente contra sua conta corrente de n. 25-6 do Banco Coopef, nos valores de R$ 16.500,00 e R$ 124.583,56, respectivamente (cf. Id. n. 102384498).

Diante da dificuldade para obter a satisfação do crédito exequendo, o credor formulou pedido de penhora de parte do salário do devedor.

A decisão vinculada ao Id. n. 101088495 deferiu o pedido pelos seguintes motivos:

“(...)

É cediço que o salário, o vencimento e outros rendimentos destinados à subsistência dos executados consistem verba de natureza alimentar que, em regra, não podem sofrer constrição.

Entretanto, não podem os devedores se esquivarem de cumprir a obrigação por eles assumida, sob a prerrogativa de que qualquer constrição sob seus rendimentos configuraria ofensa às suas dignidades.

Do contrário, estaria o princípio da dignidade da pessoa humana sobrepondo-se à segurança das relações obrigacionais e aquelas ocasionadas por sentenças transitadas em julgado ou títulos executivos extrajudiciais, que também deve ser assegurada pelo judiciário.

Por isso, é necessário que se atinja um juízo de razoabilidade, no qual sejam ponderados os interesses contrapostos.

Logo, a penhora em conta salário, assim como, de vencimentos salariais é possível, desde que limitada ao percentual de 20% (vinte por cento) dos rendimentos auferidos pela parte executada, uma vez que tal montante não demonstra onerosidade a ponto de causar prejuízo à sua dignidade.

(...)

Com essas considerações, defiro o pedido retro e, por conseguinte, determino a penhora do percentual de 20% (vinte por cento) dos vencimentos da parte devedora até a quitação integral da dívida.

(...)”

Como regra geral, todo o patrimônio do devedor é suscetível a suportar os efeitos da sanção executiva, conferindo-se imunidade à
penhora
de bens do devedor somente em hipóteses excepcionais, a fim de que, à luz do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, não seja privado dos meios materiais indispensáveis à sua subsistência.

O art. 833 do CPC prevê o seguinte:

“Art. 833. São impenhoráveis:

(...)

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”.

O vigente CPC abre alas para o princípio da dignidade da pessoa humana no âmbito do processo de execução quando estabelece que a execução deve ser realizada pelo modo menos gravoso para o devedor (CPC, art. 805), e, ainda, conforme dispõe o artigo 833 do mesmo Código, quando lista bens impenhoráveis, entre eles a verba salarial, mencionada no inciso IV; sucede, porém, que os dispositivos que protegem o devedor na execução devem ser considerados à luz dos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e, sobretudo, da segurança jurídica, de modo que, incumbe ao julgador sopesar, diante das especificações concretas de cada caso, tanto a impossibilidade de imposição de sacrifícios exagerados ao executado quanto a preservação da efetividade da prestação jurisdicional e da responsabilidade patrimonial do devedor.

Atualmente, tem-se atenuado o alcance da norma do art. 833, IV, do CPC, para permitir que a constrição judicial alcance parte das verbas que se enquadram nessa categoria, já que a própria lei processual prenuncia que, em relação às “quantias recebidas por liberalidade de terceiro”, ali insertas em posição paritária com os demais créditos impenhoráveis oriundos de fontes diversas, só não podem ser penhoradas quando “destinadas ao sustento de devedor e de sua família”, daí porque, com apoio nessa ressalva razoável, sensata e justa, inscrita sistematicamente no corpo da mesma regra legal que trata da impenhorabilidade de determinados outros créditos, tem-se admitido que a penhora possa recair sobre a parte que exceda o “quantum” estritamente destinado “ao sustento do devedor e de sua família”.

No presente caso, foi determinada a penhora de apenas 20% do salário do agravante, que é de R$ 10.233,98, como afirma o próprio agravante.

O devedor, por sua vez, insiste em que
a penhora não é cabível porque sua margem consignável já está comprometida por empréstimos contraídos.

Porém o ponto levantado pelo agravante não impede a penhora de parte dos rendimentos do devedor, já que margem consignável é observada apenas para fins de empréstimo consignado, e não para fins de penhora ordenada por decisão judicial.

No caso, o agravante não apresentou prova irrefutável de que o valor a ser penhorado está destinado ao sustento próprio, e que a manutenção do bloqueio comprometerá gravemente seu núcleo familiar,

e, por isso, deve ser mantida
a constrição como medida efetiva para resguardar o direito de todos os envolvidos, ainda que a dívida exequenda não possua caráter alimentar.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.BLOQUEIO DO PERCENTUAL DE 30% DO SALÁRIO DA PARTE EXECUTADA. POSSIBILIDADE. 1.
Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, inciso IV, do CPC/73, para alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência. 2. Não apresentação pelas partes agravantes de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 3. Agravo Interno Desprovido. (STJ - Terceira Turma - AgInt no REsp 1609848/SE - Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO - Julgado em 22/10/2018 - DJe 29/10/2018).

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2º. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2º do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. (...). 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (STJ - Corte Especial - EREsp 1582475/MG - Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES - Julgado em 03/10/2018 - DJe 16/10/2018).

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Custas pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2022